Tribunal: TJMT
Processo: 0000093-91.1999.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000093-91.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SANTA HELENA COMERCIO DE MAQUINAS E SERRAS LTDA - CNPJ: 26.605.824/0001-89 (APELADO), JULIANO ROSS - CPF: 487.818.601-10 (ADVOGADO), CLAUDIA TAVARES VILELA - CPF: 482.000.421-20 (ADVOGADO), Jumar Onofre Ferreira (APELADO), ZILDA RODRIGUES MACHADO - CPF: 329.369.669-49 (APELADO), JAIME ONOFRE FERREIRA - CPF: 208.848.699-20 (APELADO), JUMAR ONOFRE FERREIRA - CPF: 286.686.421-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
EXEQUENTE QUE PROMOVEU TODAS AS DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIAM PARA LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR – DESÍDIA DO CREDOR NÃO CARACTERIZADA – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA –
APELO DO EXEQUENTE PROVIDO
.

A perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o exequente, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

Na hipótese, não ficou caracterizada a desídia do Apelante em promover o andamento do feito, de forma que, se não ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos sem qualquer manifestação do Banco, não se justifica a pronúncia da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
proposta em desfavor de
SANTA HELENA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERRAS LTDA. e OUTROS,
pronunciou a prescrição intercorrente, de ofício e, por consequência, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões, o Apelante sustenta que não houve qualquer determinação para suspender o trâmite processual e que a execução teve o transcurso normal, com diversas pesquisas promovidas, motivo pelo qual não há falar em prescrição intercorrente.

Afirma não ser aplicável ao caso o art. 921, § 4.º e 4.º - A, do CPC, com redação alterada pela Lei 14.195/2021, em razão do princípio do
tempum regit actum
, posto que os atos questionados são anteriores à vigência da referida lei.

Por fim, aduz que não houve desídia de sua parte, diante disso não se operou o instituto da prescrição.

Com base nesses argumentos, o Banco Apelante pugna pela reforma da sentença, haja vista que está evidente o equívoco procedimental.

Os Apelados foram intimados e deixaram de apresentar as Contrarrazões.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que em 13.01.1999 o
Banco do Brasil S/A
ajuizou Ação de Execução em face da empresa
Santa Helena Comércio de Máquinas e Serras Ltda
. e dos sócios
Jumar Onofre Ferreira, Zilda Rodrigues Machado e Jaime Onofre Ferreira
, afirmando ser credor da quantia de R$ 26.802,99 (vinte e seis mil e oitocentos e dois reais e noventa e nove centavos) oriunda do Contrato de Abertura de Crédito Fixo, vencida e não paga.

O despacho inicial foi proferido em
21/01/1999
, ocasião em que foi determinada a citação dos Apelados.

Em
fevereiro
/1999
, foram promovidas as citações da empresa Apelada e do sócio Jumar Onofre Ferreira.

Os Apelados opuseram Embargos à Execução,
em julho/1999
, ocasião em que o trâmite da Execução foi suspenso até o pronunciamento da sentença nos Embargos em
31/08/2006.

Intimado para dar seguimento ao feito, o Banco, em 13/02/2008, apresentou nova planilha de cálculos e requereu a avaliação dos bens constantes do Termo de Nomeação e Penhora. O pedido de avaliação foi deferido em 29/10/2008.

Em 19.10.2010, aportou aos autos Certidão do Oficial de Justiça noticiando a impossibilidade do cumprimento do Mandado de Avaliação em virtude de não localizar os bens e tampouco a empresa Apelada.

Na sequência, em 10/11/2010, o Banco Apelante requereu a juntada de procuração, noticiando que constituiu novos patronos e pleiteou a retificação da autuação.

Em 05/12/2011, a Juíza da causa proferiu despacho justificando que o atraso no trâmite do processo se deu em decorrência do acúmulo de serviço e do número reduzido de servidores.

Em 28/08/2012, foi determinada a intimação do Banco Apelante para dar seguimento ao feito, cuja ordem judicial foi cumprida pelo Escrivão somente em 24/10/2016.

Intimado, o Recorrente pleiteou a pesquisa de valores pelo sistema Sisbajud, o que foi deferido pelo Juiz singular em 18/09/2017.

Ato contínuo, em 13/03/2018, o Banco Apelante pugnou pela nulidade dos atos processuais e reabertura de prazo processual, em virtude do não acolhimento de pedido de retificação da autuação e exclusão cadastral dos anteriores patronos. Em seguida, foi deferida a renovação da intimação dos causídicos do Banco Apelante.

Em 15/05/2018, o Apelante deu seguimento à marcha processual e pediu nova tentativa de penhora
on line
que, mais uma vez, foi deferida.

Na sequência, o Banco requereu consulta via Renajud, o que foi autorizado pelo Juiz singular. A pesquisa resultou infrutífera, ocasião em que o Apelante pugnou pela intimação dos Apelados para o fim de indicar bens passíveis de penhora.

Decorrido o prazo dos Apelados sem qualquer manifestação, foi determinado que o Apelante promovesse o seguimento da execução.

Instado a se manifestar, em 11/06/2019, o Banco requereu a pesquisa/bloqueio de bens pelo sistema CNIB, o que foi indeferido pelo Magistrado.

Novamente intimado, o Apelante pleiteou, em 24/09/2019, nova pesquisa via Renajud, cujo pedido não foi analisado.

Registra-se que, apesar disso, o Apelante voltou a falar nos autos após ser intimado da certidão de digitalização do processo, requerendo o seguimento do feito.

Em 24/11/2021, o Apelante foi intimado para se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente, tendo comparecido nos autos para rechaçar tal fato.

Em seguida, foi prolatada a sentença recorrida reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, ao fundamento de que se passaram mais de 23 (vinte e três) anos desde a citação do devedor sem a satisfação da obrigação.

Feita a contextualização, passo ao enfrentamento do apelo.

Com efeito, consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente durante todo o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o exequente, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

No caso em análise, trata-se de Ação de Execução lastreada em Contrato de Abertura de Crédito Fixo, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5.º, inciso I, do Código Civil, que prevê o lapso de 05 (cinco) anos “
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”.

Nos termos do art. 206-A, do CC (acrescentado pela Lei 14.382/2022), a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 do CPC.

Registro que não houve nos autos qualquer determinação de suspensão do trâmite processual, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, isto é, pela ausência de bens penhoráveis. Portanto,
quanto ao termo inicial, em princípio, conta-se a partir do último ato processual sem providência do interessado.

Da análise da dinâmica dos atos processuais, é possível notar que o Apelante não deixou de promover os atos processuais que lhes competia. Ao contrário, em vários momentos, a demora no cumprimento se deu em razão da própria máquina Judiciária, o que, por si só, não justifica a pronúncia da prescrição intercorrente.

É certo, pois, que não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos sem qualquer manifestação do Apelante, o que, por si só, não justifica a pronúncia da prescrição intercorrente.

Sobre o tema, confira o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NA FORMA COM FULCRO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SOMENTE A INÉRCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR CARACTERIZA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE, ORA APELANTE, NÃO CARACTERIZADA. PROCESSO QUE NÃO FICOU PARALISADO POR PERÍODO IGUAL OU SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00722860320028190001, Relator: Des(a). ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 29/06/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021).

Portanto, não pode prevalecer o entendimento de que “
houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título após o ajuizamento da demanda, vez que já se passaram mais de 23 (vinte e três) anos desde a citação do devedor sem a satisfação da obrigação
”.

Dito isso, vê-se que a sentença recorrida deve ser cassada, haja vista que o Apelante tem buscado, por diversos meios, realizar atos necessários à localização de bens passíveis de penhora. Aliás, o último pedido de pesquisa via sistema Renajud sequer foi analisado pelo Juiz singular, de forma que não se pode afirmar que o Apelante mostrou-se desidioso ou relapso.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Banco do Brasil S/A, reformo a sentença e determino o retorno dos autos para tramitação.

Deixo de fixar honorários advocatícios dada a reabertura da tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022